Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700486-69.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA E MARIA MANOELINA PEREIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA. 1. Ação rescisória ajuizada com o propósito de desconstituir sentença, com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, apontando que o julgado incorreu em violação a norma jurídica e erro de fato. 2. Os requerentes sustentam serem parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda executiva, ao argumento de que, na qualidade de fiadores de contrato, não anuíram com posterior acordo, que, segundo eles, caracterizou-se como novação. 3. Nos termos do art. 360 do Código Civil, a ocorrência da novação pressupõe a extinção de obrigação, em decorrência da formação de nova obrigação, que substitui a anterior. 4. O parcelamento da dívida levado a efeito por meio do instrumento celebrado entre as partes retrata mera dilação do prazo para satisfação da obrigação, permitindo o pagamento da dívida de forma estendida, sem que a parte devedora tenha que pagar o montante devido de uma só vez. Não há, a toda evidência, criação de nova obrigação ou substituição da anterior, ao revés, trata-se de ratificação da transação avençada, por meio de reforço do compromisso pelo adimplemento da obrigação, sem qualquer alteração do vínculo original. 5. O Juízo competente, no exame do caso concreto, rejeitou a tese de configuração de novação ao fundamentar que o instrumento assinado indica que houve apenas o parcelamento do débito, o que não cria uma nova obrigação, mas apenas confirma aquela anteriormente pactuada que continua a existir. 6. Não se verifica qualquer inconsistência no julgado consubstanciada em manifesta violação a norma jurídica, tampouco em erro de fato verificável do exame dos autos, a justificar o acolhimento do pedido rescisório, devendo ser rechaçada a pretensão de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 7. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 360, 366, 838 e 844, todos do Código Civil, afirmando que devem ser exonerados da responsabilidade pelo pagamento da dívida e excluídos do polo passivo do cumprimento de sentença, em razão de ter havido novação sem anuência dos insurgentes/fiadores no acordo administrativo de parcelamento do débito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduzem, ainda, que restou violado o enunciado 214 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 360, 366, 838 e 844, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AREsp n. 1.556.092/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020